Tribunal: TJMT
Processo: 0002511-12.2015.8.11.0018
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. MULTA DO PROCON. CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido a esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação anulatória, julgou improcedente o pedido, cujo objeto era anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON nos autos do processo administrativo nº 645/2013 no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em razão da oscilação do fornecimento de energia elétrica na UC nº 5181720 que acarretou na queima de diversos aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos do consumidor.

3.

As infrações às normas de defesa do consumidor autorizam o PROCON a aplicar, no âmbito de sua atribuição e respeitado o devido processo administrativo, multa, na forma do que estabelecem os artigos 56 e 57 do CDC.

4.

Verifica-se pelo procedimento administrativo instaurado e colacionado na exordial a correta imposição da multa pelo PROCON ao fornecedor Recorrente que violou normas de proteção ao consumidor, justificando o seu arbitramento.

5.

Vê-se do procedimento administrativo colacionado na exordial que foi oportunizado a Recorrente, pela autoridade administrativa, manifestação em nas fases do procedimento, ficando caracterizada ao final da instrução processual no órgão administrativo (PROCON) a violação aos direitos básicos do consumidor especificamente, aqueles constantes no artigo 6.º, incisos III, IV e V, do CDC, notadamente porque a falha na prestação do serviço de energia elétrica ocasionou danos materiais e morais ao consumidor.

6.

Destarte, considerando que o órgão administrativo observou os princípios do contraditório e ampla defesa, não há falar em nulidade do procedimento administrativo e por consequência, da multa aplicada.

7.

A propósito, já se manifestou o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, litteris:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - LEI 7.080/90 – MULTA APLICADA PELO PROCON – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE ATENDIMENTO BANCÁRIO – CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 1.035/2004 – OBSERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA DE VÍCIO – MULTA APLICADA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - (...) 2 – Na ausência de vício, capaz de ensejar a nulidade do procedimento administrativo que aplicou multa ao infrator das normas consumeristas, especialmente, porque restaram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade. (N.U 0008208-93.2014.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)

8.

Do mesmo modo, ao contrário do alegado pela Apelante, a decisão administrativa retro mencionada foi fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor quanto as informações da prestadora de serviços.

9.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

10.

No tocante a penalidade imposta à Apelante, cujo valor total é de R$ 12.000,00 (doze mil reais), entendo que se mostra adequada para coibir a conduta lesiva, por parte da prestadora do serviço, além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

11.

Registre-se, por fim, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim possuindo previsão expressa na legislação consumerista, de modo que o montante inicialmente aplicado se apresenta adequado a atender punitivo e pedagógico considerando o notório e elevado poder econômico da concessionária de energia elétrica.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

13.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021